Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, observando-se, ainda, as peculiaridades de cada caso, não sendo a média de mercado item definitivo para recálculo dos juros.
2. A simples indicação da taxa média de mercado não é suficiente para alterar o contrato firmado entre as partes, pois não indica as condições em que o contrato foi firmado.
2.1. No caso dos autos, a situação para a contratação do mútuo justifica sua taxa de juros, até mesmo pelo grau de endividamento do apelado.
3. Não há que se falar em abusividade na contratação da taxa de juros, restando incabível realizar a alteração das cláusulas contratuais devidamente estipulada entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.